Tribunal: STF
Processo: HC 207762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE  PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2021 por Rafael Fernandes Pereira, advogado, em benefício de Rogério Donizete de Souza, contra decisão pela qual, em 1º.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 697.648 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 697.648 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1415830-79.2021.8.12.0000 pelo Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
    Da decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 697.648 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGERIO DONIZETE DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1415830-79.2021.8.12.0000).
    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-multa.
    Impetrado writ originário, o relator indeferiu o pedido de liminar.
    Nas razões do presente writ, a defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal diante do afastamento da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e da fixação do regime prisional fechado.
    Sustenta que o crime é de menor gravidade, permitindo que o regime de pena seja o aberto ou que a reprimenda seja substituída por penas restritivas de direitos.
    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena-pena.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. O impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 
    Argumenta que, ao condenar o paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo de origem teria afastado a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento em “mera suposição” de que integraria organização criminosa, “SEM QUALQUER PROVA EXISTENTE NOS AUTOS DE TAL FATO”.
    Assevera que o “Paciente, faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4, da Lei 11.343/06.
    Isso porque, para além do fato duvidoso de que o Paciente estivesse participando da empreitada criminosa do corréu Alexandre (já que não o conhecia e estava em OUTRO veículo), Rogério É PRIMÁRIO, possui comprovação nos autos através de sua CAC e FAC, por prova DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL que SEMPRE TRABALHOU FORMALMENTE, o que afastaria qualquer alegação de que o mesmo se dedicaria a atividade criminosa.
    Igualmente, não há nos autos nenhuma informação que o Paciente integre organização criminosa, o que também não foi discutido pelo parquet. todavia, mesmo assim, o Magistrado PRESSUPÔS e afastou a causa de diminuição especial” (sic).
    Sustenta que, “[c]omo senão bastasse o afastamento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, o Magistrado ainda determinou o cumprimento inicial de pena no REGIME FECHADO, o que contraria o Código Penal, baseando-se novamente na quantidade de drogas, gerando cerca de três bis in iden, sendo que a quantidade foi utilizada para aumentar a pena-base, afastar o privilégio e ainda, determinar o regime fechado” (sic).
    Assinala ser necessária a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A concessão da ordem, mesmo que de ofício, para que seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, ou de foma subsidiária, seja revista a dosimetria da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado, com a conseguente expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO:
    A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA.
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, a LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ter ocorrido o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1415830-79.2021.8.12.0000, Relator o Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, pela Segunda Câmara Criminal daquele órgão, concluindo-se pela denegação da ordem. Esse julgamento de mérito em segunda instância foi proferido em 5.10.2021, portanto após a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, de 1º.10.2021, e antes do protocolo deste habeas corpus em 13.10.2021. 
    Esta a ementa do julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1415830-79.2021.8.12.0000, proferido em segunda instância:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICOPRIVILEGIADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO – PRESENÇADOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
    Não merece conhecimento o habeas corpus quanto à parte que busca discutir direito de reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (negado por sentença), eis que o remédio heroico é meio inidôneo para discutir o tema, já que existe recurso próprio para tanto,qual seja, a apelação criminal.
    Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar, bem como em razão de já ter sido proferida sentença condenatória, com a fixação de pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ainda, porque o acusado permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual e não houve alteração fática”.
    5. A presente ação foi impetrada em 13.10.2021 contra decisão pela qual, em 1º.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 697.648 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 697.648 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1415830-79.2021.8.12.0000 pelo Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    6. Apreciar as questões referentes à fundamentação da prisão cautelar do paciente, ao regime prisional e à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentadas na inicial, implicaria supressão de instância, pois os fundamentos do acórdão proferido no julgamento do mérito da impetração em segunda instância substituíram aqueles da decisão impugnada no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e não foram examinados na decisão objeto deste habeas corpus.
    Nada impede que a defesa submeta as matérias apresentadas neste habeas corpus à avaliação das instâncias antecedentes, com a impugnação do julgamento de mérito realizado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, não sendo possível submeter esse novo julgamento proferido em segunda instância à apreciação per saltum deste Supremo Tribunal.
    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração foram cuidadas no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no qual apresentados fundamentos que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, não podem ser cuidados per saltum neste habeas corpus. Deixo de examinar as matérias objetos da presente impetração, para evitar indevido prejulgamento e viabilizar eventual submissão dos temas ao juízo das instâncias antecedentes.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora